Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 61, II, “F, E art. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIS DE UMA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Não há omissão no acordão se a tese adotada no julgamento diverge daquela defendida pelo embargante quando da interposição da apelação.

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, não sendo a via processual adequada para se rediscutir o mérito da decisão embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.